Tribunal: TJSP
Processo: 1063021-94.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1063021-94.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é
embargado LAURO BARINI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063021-94.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10985
2
VOTO No: 10985
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1063021-
94.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA
EMBARGADO: LAURO BARINI JUNIOR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência de vícios. Ausência das
situações do artigo 1022 do Novo Código
de
Processo
Civil
a
autorizar
a
propositura de embargos declaratórios
Alegações com o intuito de atribuir
caráter
infringente
aos
embargos.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios com
alegação dos vícios insertos na norma do artigo 1022 do CPC,
pois o valor do crédito do consórcio foi menor, pois parte deste
foi utilizada para a quitação do débito, não se cogitando de
ausência de correção dos valores; o valor a ser considerado é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063021-94.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10985
3
da tabela do fabricante do veículo Mercedes, com índice a ser
aplicado no crédito e na correção das parcelas do consórcio ; e
os honorários advocatícios são excessivos.
Não se veem, no presente caso, quaisquer
das situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil
a autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há,
portanto, nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem
erro material a ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se
modificar a decisão embargada. No entanto, compulsando-se
detidamente os autos, não se verifica existir qualquer vício no
julgamento embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento
do seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões
aqui suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato
sensu embargada.
Neste passo, impende ter presente que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063021-94.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10985
4
embargos de declaração não se prestam à apreciação do
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza
concluir pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a
fortiori porque a matéria ventilada nos embargos indigitados
diz respeito ao "meritum causae", não se imiscuindo em
obscuridade, contradição, omissão e nem a erro material, haja
vista que, como não foi apresentada a tabela do fabricante
do veículo, outro índice foi aplicado ao contrato IPCA o
que se coaduna com a cláusula indigitada do próprio
contrato, não se cogitando de valor maior ou menor do
crédito; os honorários foram aplicados sobre o valor da
causa em obediência ao disposto no artigo 85, § 2o, do CPC,
sendo que, na verdade, o intuito da embargante é rediscutir
a matéria de mérito, e, como é cediço na jurisprudência, os
embargos declaratórios não têm efeitos infringentes, só
excepcionalmente em casos de teratologia ou erro material
evidente, o que inocorreu "in casu" (STJ, EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NOS
RECURSOS
ESPECIAIS
462.790; 543.628; 638.819; 652.482; 696.824; EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO 32/RJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063021-94.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10985
5
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.” (art. 1.025)
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator